Tribunal: STF
Processo: HC 200214
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO EXCESSO – AUSÊNCIA. 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, no processo nº 5002655-50.2020.4.04.7002, condenou o paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e 582 dias-multa, considerado o crime do artigo 33 (tráfico de drogas), combinado com o artigo 40, incisos I e V (causas de aumento alusivas ao caráter transnacional e interestadual do crime), da Lei nº 11.343/2006. Estabeleceu a pena-base em 6 anos e 3 meses, considerados o piso de 5 e o teto de 15 anos, valorando desfavoráveis a natureza da substância (cocaína) e os contornos do fato – valendo-se da posição de aeroviário, inseriu entorpecente na bagagem de corré, dificultando a fiscalização. Não levou em conta a causa de diminuição do § 4º do artigo 33. Assentou a dedicação a atividades ilícitas, ante a natureza, quantidade e alto valor de mercado da droga. Indeferiu o recurso em liberdade, realçando persistir o quadro que resultou na prisão preventiva implementada em 28 de novembro de 2019.
    A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desproveu apelação. Salientou permanecerem os motivos que respaldaram a custódia.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 653.644/PR.
    O impetrante sustenta adequada a causa de diminuição, dizendo atendidos os requisitos. Afirma não justificada a imposição do regime fechado. Alega contrariedade aos verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e emprego lícito. Aponta excesso de prazo da prisão.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a observância da causa de diminuição e a fixação do regime semiaberto.
    Consulta, em 8 de abril corrente, ao sítio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região revelou pendente de exame embargos infringentes e de nulidade.
    2. Retifiquem a autuação para constar, como autoridade coatora, o Relator do habeas corpus nº 653.644/PR, do Superior Tribunal de Justiça.
    O acórdão formalizado no julgamento da apelação, por meio do qual, em 21 de janeiro de 2021, mantida a prisão preventiva, afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração, fixando o período de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o preceito: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    O Juízo, ao deixar de observar a causa de diminuição, ressaltou a dedicação do paciente a atividades ilícitas, considerada a natureza, a quantidade e o valor de mercado da droga – aproximadamente 2 quilos de cocaína. Atendeu-se ao figurino legal. 
    O regime de cumprimento da pena é norteado, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Levando em conta a pena – 5 anos e 10 meses de reclusão –, valoradas negativamente circunstâncias judiciais, mostrou-se viável o fechado.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator